Tribunal: TJSP
Processo: 1002278-69.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora que afirma não ter contratado empréstimo com o réu. Inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, existir verossimilhança das alegações e pela impossibilidade de produção de prova de fato negativo. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Inadmissibilidade. Autora que não compareceu por três vezes à sessão para colheita de material caligráfico necessário à realização da perícia grafotécnica. Prova preclusa. Ademais, documentos juntados aos autos pelo réu revelam a existência de contrato com informações claras acerca da contratação e a assinatura da autora guarda aparente semelhança com aquelas lançadas na procuração e no documento de identificação. Sentença de improcedência confirmada.

Recurso improvido.